Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-41.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000534-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAURICIO BRASILIO DOS SANTOS - CPF: 031.331.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000534-41.2023.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1000721-95.2022.8.11.0093 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FELIZ NATAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANDO MAURÍCIO BASÍLIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/05/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – MEDICAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistente de comprovação suficiente de que existem substitutos ao medicamento receitado ao Agravado, havendo parecer do NAT atestando a necessidade de brevidade no atendimento, deve ser provido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por
MINISTÉRIO PÚBLICO, representando MAURÍCIO BASÍLIO DOS SANTOS, contra a decisão interlocutória que negou a liminar para concessão do medicamento Brometo de Umeclidinio 62,5mcg/dose, antes mesmo de aportar aos autos do processo principal o laudo do NAT, que apenas declara a não urgência no fornecimento confirmando ainda a distribuição pelo SUS, porém, aponta o deferimento na via pública e entraves burocráticos e administrativos para a liberação do medicamento e que não podem ser imputados ao interessado.
Pugna pela concessão da medida liminar de urgência.

É o relatório mínimo.

A antecipação da tutela requerida foi deferida no ID n° 159393673.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou conforme contrarrazões no ID n° 161799737.

Prestadas as informações, conforme ID n° 160305180.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Após a detida análise dos autos, observa-se que a tutela de urgência fora indeferida sob a fundamentação única de que não houve comprovação de urgência suficiente para superação da fila de espera do SUS.

Porém, no caso dos autos, observa-se que a Autora, corre riscos de agravamento de doença pulmonar crônica, com parecer efetivado pelo NAT, nos seguintes termos:

Calha o registro que a única fundamentação da decisão objurgada foi a ausência de comprovação de urgência, porém, observa-se ainda que até o presente momento, não há informações nos autos de entrega do medicamento ao Agravante, bem como, ainda há de se registrar que é caso de medicamento disponibilizado pelo SUS, e, mesmo assim sem o sucesso do fornecimento.

Para fins de cumprimento da liminar concedida, aproveito para deixar clara a questão da solidariedade reconhecida no TEMA 793 do STF, de onde, no item “1” já vem explicado que a competência é solidária entre
todos os entes
, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS, apenas isso.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1º, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
”

No caso de omissão do Estado de Mato Grosso ao atendimento ao chamamento judicial, os bloqueios serem efetuados, numa ordem preferencial contra o Estado de Mato Grosso, e, em caso de insucesso, aí serem direcionados contra a municipalidade, com a possibilidade, de ressarcimento a esta pelo Estado de Mato Grosso, em momento futuro.

Registro ainda que, em verificação do feito, na origem, até a presente data inexiste qualquer notícia de cumprimento da liminar, por quaisquer dos entes, somente ciência da determinação judicial.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Ciência ao magistrado
no feito de origem sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023